Tribunal: TJMMG
Processo: 2000032-13.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000032-13.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001588-78.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DESERÇÃO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – NÃO CABIMENTO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL RESPALDADA NO TERMO DE DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – ARQUIVAMENTO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS RELEVANTES QUANTO À SITUAÇÃO DA PACIENTE – – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - De acordo com o art. 5º, inciso LXVIII, da CR/88, o habeas corpus preventivo será cabível sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses essas não verificadas no caso. - Temerário é o arquivamento da instrução provisória, por atipicidade da conduta, se há relevantes dúvidas quanto à situação da paciente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Carina de Oliveira Mattedi, impetrante/advogada Eduarda Sarana Freitas de Paula e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrada em favor da Cb PM Carina de Oliveira Mattedi. Informa a impetrante que, segundo consta dos Autos n. 2001588-78.2023.9.13.0002, a paciente, supostamente escalada para serviço, não compareceu à Unidade da Polícia Militar, no dia 22 de novembro de 2023 e nos dias subsequentes, além de não ter sido localizada até às 0h (zero hora) do dia 1º de dezembro de 2023. Esclarece que, em razão disso, sua conduta foi enquadrada, em tese, no delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). Alega que, inaugurada a instrução provisória, o representante do Ministério Público, sem efetuar qualquer investigação preliminar, fundamentou prematuramente sua posição com base em uma acusação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 frágil, tendo, ainda, manifestado que aguardaria a apresentação espontânea ou a captura da paciente. Explica que, após receber os autos, a autoridade impetrada determinou a expedição de ofício à Comandante da Unidade Militar, para agregar a paciente no prazo de dez dias, nos termos do art. 456, §4º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Elucida que, após diligência, o órgão ministerial reiterou a manifestação acerca da apresentação espontânea ou captura da paciente. Ressalta que a Defensoria Pública apresentou uma série de documentos que comprovam os graves problemas de saúde, de ordem mental, os quais têm incapacitado a paciente definitivamente para o trabalho. Frisa, inclusive, que a gravidade do quadro clínico da paciente é de conhecimento do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Assevera que, diante de tais circunstâncias, a Defensoria Pública pleiteou o arquivamento da instrução provisória e, ainda, a expedição de salvo-conduto em favor da paciente, para que o Comando da PMMG se abstenha de capturá-la. Salienta que, em razão da abertura de vista, o Ministério Público reiterou o pedido de captura da paciente, sob o argumento de que a presença da militar é crucial para o deslinde do feito, inclusive para a realização de exames, se necessário. Assinala que a autoridade apontada como coatora acolheu a manifestação ministerial e, consequentemente, indeferiu o pedido defensivo. Pontua que os autos preliminares de deserção já foram instaurados com a consequente agregação da paciente, mas, para que ela retorne à condição de militar em situação de atividade, impõe-se a sua reversão, e esta apenas ocorrerá se a paciente for apresentada na unidade de origem. Alega, contudo, que a paciente está impossibilitada de se apresentar, em decorrência da sua incapacidade e da gravidade do seu quadro clínico, conforme demonstram diversos relatórios médicos, o parecer-técnico psiquiátrico e a perícia judicial. Destaca que a paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, pois corre risco de ser recolhida em uma cela do Batalhão por determinação do Comando ou do Corregedor-chefe da PMMG, já que o termo de deserção sujeita o desertor à prisão, o que poderia agravar ainda mais o seu estado de saúde, podendo levá-la até a óbito. Afirma que o delito descrito no artigo 187 do CPM admite somente a figura dolosa, não se punindo a forma culposa, motivo pelo qual entende que a conduta da paciente é atípica. Assegura que, no caso em análise, há parecer técnico especializado confirmando que a paciente é portadora de doença mental incurável (Transtorno do Estresse Pós-Traumático em comorbidade com o quadro de Esquizofrenia Catatônica) e faz tratamento psiquiátrico desde o ano de 2016. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salienta que, segundo os relatórios médicos, “a paciente sofre de problemas psiquiátricos causados e agravados pelos traumas vivenciados no exercício da função na Polícia Militar”, razão pela qual ela não possui vontade livre e consciente para praticar atos da vida civil, especialmente atividades laborativas, por ser inteiramente incapaz. Defende que o Comando da PMMG, em razão do quadro clínico da paciente, deveria ter ponderado sobre a necessidade de determinar a instauração de processo administrativo de punição disciplinar ou de instrução provisória de deserção. Argumenta que, mesmo que sejam desconsiderados os diversos relatórios médicos e o parecer-técnico psiquiátrico, deve ser considerado o laudo pericial judicial como prova idônea para adoção da medida de reforma prevista no art. 140, inciso II, da Lei n. 5.301/69. Registra que o Núcleo de Atenção Integral a Saúde pode realizar uma perícia indireta avaliando os atestados, nos termos do art. 22 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, de modo que se mostra desnecessária a apresentação ou a captura da paciente para inspeção de sua saúde. Afirma que a exposição da paciente à Corporação pode agravar significativamente o seu quadro clínico e resultar em danos irreversíveis, colocando, inclusive, a sua vida em risco, conforme consta da documentação médica juntada no feito. Sustenta, ainda, que os atestados médicos e o parecer-técnico psiquiátrico permitem afirmar que as doenças da paciente se enquadram no art. 96, §§4º e 5º, da Lei n. 5.301/69. Aduz que a conduta de escalar a paciente, sabendo de sua doença grave, compromete a segurança pública do Estado e coloca em risco não só a população geral, mas, também, a própria paciente e a Corporação. Frisa que se afigura temerária e ilegal a adoção de providências disciplinares, diante de um quadro clínico que indica graves problemas relacionados à saúde mental causados em razão do exercício do serviço militar. Por força de tais considerações, requereu, liminarmente, a expedição de salvo-conduto, a fim de que a paciente não seja obrigada a se apresentar à unidade de origem. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (Evento 1). A liminar foi indeferida e as informações de praxe foram requisitadas à autoridade apontada como coatora (Evento 14), sendo essas devidamente prestadas (Evento 17 – INF_HABEAS_CORP2). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 22). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 De acordo com o art. 5º, inciso LXVIII, da CR/88, o habeas corpus preventivo será cabível sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese em exame, verifico que há, de fato, a possibilidade de a paciente sofrer restrição a sua liberdade de locomoção, porém tal restrição não decorre de uma ilegalidade ou de abuso de poder. Vê-se que a paciente, escalada para serviço e sem licença, não compareceu à Unidade da Polícia Militar, no dia 22 de novembro de 2023 e nos dias subsequentes, além de não ter sido localizada até às 0h (zero hora) do dia 1º de dezembro de 2023, tendo sua conduta sido enquadrada, em tese, no delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – ANEXO10, fl. 13/14). Por conseguinte, foi instaurada a instrução provisória de deserção, de modo que a determinação judicial tem respaldo legal no Termo de Deserção, o qual sujeita o desertor à prisão, conforme dispõe o art. 452 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), mostrando-se indispensável a apresentação voluntária ou a captura da paciente, o que, inclusive, propiciará a apuração do seu estado de saúde. Isso porque, inobstante os documentos médicos juntados ao feito, a paciente não está incluída no rol de militares reformados, sendo imprescindível a instauração de um procedimento específico junto à Administração Militar e a realização de uma perícia pela Junta de Central de Saúde (JCS), que detém competência administrativa exclusiva para aferir a capacidade laborativa dos seus membros, conforme previsto no art. 17 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG. Em que pese a complexidade da questão tratada no presente feito, que versa sobre a capacidade de a paciente exercer ou não a sua função como policial militar, não se mostra possível a reforma da paciente apenas com base nos documentos trazidos aos autos, conforme busca a impetrante, pois há procedimentos administrativos previstos em lei e nos regulamentos da Polícia Militar de Minas Gerais que devem ser seguidos e não podem ser desconsiderados. Desse modo, enquanto o procedimento administrativo não for instaurado e concluído, deve a paciente cumprir com todas as suas obrigações perante a Administração Militar, incluindo a necessidade de apresentação. Conforme bem ponderado pela autoridade apontada como coatora: [...] a militar em questão permanece sujeita às normas aplicáveis aos militares da ativa, sendo obrigada a adotar comportamentos adequados a essa condição e a se apresentar à Administração Militar, independentemente de seu histórico médico, sendo certo que a não observância desta exigência está a configurar o delito de deserção [...] – Evento 1 – ANEXO8, fl. 20 (Destaque-se). Ressalto, inclusive, que a demora na apresentação da paciente para a realização da perícia pela JCS impossibilita que a Administração Militar realize suas incumbências de maneira eficaz, inviabilizando, assim, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 avaliação do seu estado de saúde e, consequentemente, a tomada de decisões acerca da sua capacidade laborativa como militar. Logo, a submissão da paciente à inspeção de saúde pela JCS é providência crucial para a verificação da sua capacidade para o serviço, inexistindo qualquer reparo a ser feito na decisão combatida que, inclusive, está devidamente fundamentada. Não bastasse, a autoridade impetrada, atenta às peculiaridades do caso concreto, fez relevantes reflexões e ponderações quando recebeu o recurso em sentido estrito interposto pela defesa da paciente no feito de origem e manteve a decisão vergastada, aos quais adiro e torno parte integrante do presente voto. Veja-se: [...] O presente caso coloca em evidência uma situação complexa, na qual a Defesa Técnica alega que a militar em questão se encontra em estado catatônico, condição essa que implicaria em sérias limitações para suas capacidades de interação e resposta ao ambiente externo, conforme descrito na literatura médica sobre o tema. A catatonia, caracterizada por uma série de sintomas psicomotores, requer uma avaliação cuidadosa e especializada, dada a sua potencial gravidade e as implicações no bem-estar do indivíduo afetado. Por outro lado, observa-se uma aparente resistência por parte da militar ou de seus familiares em submetê-la à avaliação pela Administração Militar, especificamente no que tange à Junta Central de Saúde (JCS), que detém a competência administrativa exclusiva para aferir a condição de saúde dos seus membros. Esta postura suscita questionamentos relevantes sobre os motivos que levam à evitação desses procedimentos administrativos. Uma hipótese seria o receio de possíveis consequências administrativas ou estigmatização associadas ao diagnóstico de catatonia. Contudo, é fundamental ressaltar a importância da transparência e da cooperação com os procedimentos institucionais, especialmente quando se considera que a Polícia Militar, através de suas instalações hospitalares, está apta a oferecer o suporte e tratamento necessários para condições de saúde complexas, garantindo o devido cuidado e acompanhamento médico. A recusa em apresentar a militar para avaliação sanitária não somente contraria os princípios de responsabilidade e cooperação que regem a relação entre o militar e a instituição, mas impede que a Administração Militar exerça suas funções de forma efetiva, na medida em que se vê impossibilitada de realizar uma avaliação objetiva do estado de saúde da militar, fator crucial para a tomada de decisões informadas sobre sua capacidade para o serviço ou necessidade de cuidados médicos especializados. Apesar das alegações de saúde envolvendo o estado catatônico da militar, a recusa em submeter-se à avaliação médica pela JCS da PMMG constitui um elemento que agrava a situação sob o prisma administrativo e jurídico. A ausência de cooperação com os procedimentos estabelecidos pela Administração Militar não apenas impede a realização de uma avaliação precisa do estado de saúde da militar, como também levanta questionamentos sobre a observância dos deveres inerentes à sua posição na instituição. A legislação militar é clara ao definir o crime de deserção, caracterizado pela ausência não autorizada do serviço por mais de oito dias, conforme estipulado no Código Penal Militar. Os indícios observados, particularmente a não apresentação para avaliação médica e a falta de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 comunicação com a Administração Militar, apontam para uma violação dos deveres militares que pode ser enquadrada como deserção, um crime grave no âmbito militar com implicações significativas para a carreira e a liberdade do indivíduo. Portanto, diante da complexidade dos aspectos jurídicos, médicos e administrativos envolvidos, mantenho a decisão de evento 22, bem como em razão da necessidade de preservar a ordem, a disciplina e o cumprimento dos deveres militares [...] – Evento 17 – INF_HABEAS_CORP2, fl. 2. Da mesma forma, não se mostra viável o acolhimento do pedido de arquivamento da instrução provisória de deserção que tramita perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), em razão da atipicidade da conduta decorrente da ausência de dolo. A despeito da documentação médica apresentada, há inúmeras questões obscuras que precisam ser esclarecidas antes de se concluir pela alegada atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo. Saliente-se que, diante do parecer psiquiátrico constatando a incapacidade da paciente, não há notícias no feito sobre as providências administrativas adotadas por ela ou por seu representante legal, se houver; que não há informações se a militar estava cumprindo as suas atividades antes da data de início da deserção e se há registros dessas atividades; que não se tem conhecimento se existe procedimento administrativo negando a reforma da paciente ou, ainda, a concessão de licença-saúde, mesmo mediante a apresentação dos documentos médicos; que, se houve a negativa, não se sabe a motivação dessa; que não se sabe se a Administração Militar deixou de homologar atestado médico por ventura recebido pela paciente; e que não se tem conhecimento se houve a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 156 e seguintes do CPPM, para fins de reconhecimento da inimputabilidade penal da militar. Assim, havendo relevantes dúvidas quanto à situação da paciente, até para assegurar os seus direitos, caso tenham sido desrespeitados, entendo ser bastante temerário o arquivamento da instrução provisória, por atipicidade, conforme pretendido pela impetrante. Dessa maneira, por não se vislumbrar a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, inviável é a concessão da ordem. Diante do exposto, denego a ordem, pelos fundamentos expostos; todavia, considerando os documentos juntados aos autos indicando que a paciente possa estar acometida por doença mental crônica, recomendo que, após a apresentação voluntária ou a captura da militar, seja ela submetida, de forma imediata, à perícia pela JCS para verificar a procedência das alegações quanto ao seu estado de saúde, com a consequente adoção das providências necessárias. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, denegar a ordem pleiteada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator